Tribunal: CARF
Processo: 10380.905797/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905797/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em nova diligência, para que a autoridade preparadora: (a) liste os itens denominados
de “materiais de limpeza” e aponte de forma objetiva se os referidos materiais foram aplicados
especificamente na limpeza e higienização da linha de produção, nos moldes da Resolução no
3302-000.363; (b) ao término da diligência, intime a recorrente para que, caso deseje, manifeste-
se no prazo de 30 dias; e (c) após esse prazo, restitua os autos ao CARF, para prosseguimento do
feito.]
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus,
Aniello
Miranda
Aufiero
Junior,
Denise
Madalena
Green,
Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira
Francisca Elizabeth Pinto.

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3302-000.364, de
25 de setembro de 2013, tendo em vista as dúvidas geradas quanto à natureza e destinação dos
materiais denominados de “material de limpeza”.
Na ocasião, a autoridade preparadora deveria analisar os documentos juntados no
presente processo, em especial que listasse os produtos denominados como “material de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905797/2010-40
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

limpeza” e onde seriam utilizados, visando determinar se são aplicados especificamente para a
limpeza e higienização da linha de produção.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata-se de Declaração de Compensação, no valor de R$ 802.416,13 (fls.02/3250), na qual
indicou como crédito o pedido de ressarcimento de crédito básico do IPI referente ao 3o trimestre
de 2006.
A delegacia de origem indeferiu o pleito do contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Cientificada em 17/05/2011 (AR fl. 3254) a interessada apresentou, tempestivamente, em
16/06/2011 a Manifestação de Inconformidade (fls. 3255/3268), alegando que:
O Despacho Decisório objeto da presente Manifestação de Inconformidade não esclarece um
ponto sobre o qual é imprescindível a manifestação da Inconformada, que deixa de fazê-lo pela
ausência de subsídios fornecidos pelo Fisco, cerceando, desta forma, o seu direito de defesa.
Incorre o Fisco, assim, no que dispõe o art.59, II do Decreto 70235/72:
(...)
É que conforme consta do próprio Despacho Decisório, uma das constatações averiguadas no
mesmo foi a de que houve "constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação da PER/DCOMP".
O problema é que no Relatório da Informação Fiscal a Autoridade Fiscal não faz nenhuma
referência ao item supratranscrito; apenas faz considerações acerca da redução de alíquota e
menciona que os itens empregados no processo produtivo da Impugnante não são considerados
insumos, além da desconsideração dos materiais de embalagem.
Acerca do referido item constante do despacho decisório e ausente do Relatório de Informação
Fiscal, não tem a Impugnante subsídios para se defender, ante à sua total impossibilidade.
Outro Item que enseja preterição ao direito de defesa é o fato da Inconformada ter utilizado o
crédito de R$ 802.416,13, ter sido reconhecido o valor de R$ 524.585,14, e ter sido glosado o
valor de R$ 1.352,14. Verifica-se, desta forma, a incompatibilidade entre os valores, razão pela
qual, mais uma vez, constata-se cerceamento ao direito de defesa.
Assim, uma vez que foram aplicadas sanções pelas infrações a dispositivos legais pela
Impugnante, não oferecendo os meios pelos quais foram detectadas tais infrações, resta
evidenciado o prejuízo da Inconformada, Desta forma, resta evidente o prejuízo da Inconformada,
razão pela qual o Despacho Decisório deve ser considerado nulo consoante o disposto no art. 59 do
Decreto 70235/72.
b. Da cobrança em duplicidade
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

Consoante se verifica do Relatório de Informação Fiscal, foram constatadas irregularidades quanto
aos créditos apurados referentes à venda de produção do estabelecimento com a redução de IPI
antes de ter solicitado à Receita Federal "ato declarando o direito da signatária de redução de 50%
das alíquotas de IPI", referentes ao período de apuração do terceiro trimestre de 2006.
Ocorre, Ilustres Julgadores, que a diferença de IPI deste mesmo período está sendo cobrada no
processo administrativo n° 10380.721.189/201165...
O inusitado é que estão sendo efetuadas duas cobranças, em processos distintos, referentes ao
mesmo crédito.
De fato, o presente processo é de todo improcedente, uma vez que independentemente do resultado
do julgamento da impugnação interposta no processon°10380.721.189/201165, o não
reconhecimento do valor compensado e a sua cobrança é de todo Improcedente.
(...)
Dessa forma, mais uma vez restaria líquido e certo o crédito perseguido, já que o saldo credor não
teria sido utilizado para abater aquela suposta redução indevida de IPI.
(...)
Para a consecução de suas atividades, a Inconformada requereu junto ao órgão competente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA os registros dos produtos que
industrializa (refrigerantes), os quais foram deferidos em razão do atendimento aos dispositivos
regulamentares em vigor, conforme Certificados em anexo (doc. 06)
(...)
Conforme se depreende da Nota Complementar NC(221), para a fruição da redução da alíquota do
IPI em 50% (cinquenta por cento) é preciso que (a) sejam os produtos refrigerantes e refrescos,
contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, que
(b) atendam os padrões de identidade e qualidade exigidos pelo MAPA e que (c) estejam
registrados no órgão competente desse Ministério.
Ora, Ilustre Julgador, os produtos industrializados pela Inconformada preenchem todos os
requisitos dispostos na citada NC (221), razão pela qual não há que se falar em redução "indevida"
da alíquota do IPI, como pretende o acórdão recorrido.
(...)
As condições para a concessão da isenção, portanto, decorrem da lei. O princípio da legalidade
exige que tais condições sejam impostas pela lei da pessoa isentante. Não pelo decreto, pela
portaria, pelo ato administrativo. A administração, quando muito, simplesmente verifica o
atendimento de tais condições
(...)
O ato administrativo que reconhece atendidos os requisitos é, por conseguinte, meramente
declaratório, e, portanto, retroativo.
(...)
Dessa forma, data vênia, resta clara a ilegalidade da conduta do Fiscal Autuante em homologar
parcialmente as PER/DCOMPs pelo fato de a Inconformada supostamente ter promovido a saída
de produtos tributos com redução indevida da alíquota de IPI em 50%.
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

Tal entendimento é insustentável, vez que tem por base unicamente a ausência de Ato Declaratório
a ser expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando a Nota Complementar NC
(221) da TIPI, aprovada pelo Decreto n°. 4.542/2002, não condiciona o gozo da isenção a tal
formalidade.
(...)
De todo o exposto, resta claro o direito da Inconformada em usufruir da redução da alíquota do IPI
em 50% (cinquenta por cento), de que trata a Nota Complementar NC(221), da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto n°.
4.542/2002, devendo ser julgado improcedente a presente Manifestação de Inconformidade.
(...)
De mais a mais, data máxima vênia, conferir efeito retroativo ao Ato Declaratório devidamente
formalizado é mais do que simples aplicação do direito relativo aos atos de efeito meramente
declaratório; é questão de razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, boa fé, moralidade e
economia.
(...)
Criou-se, na verdade, em confronto com a Lei n°. 10.451/2002, uma burocracia de tal forma inútil,
para não dizer contrária ao princípio da eficiência a que está adstrita a administração pública. Daí
porque, mesmo que a Inconformada não tivesse despacho decisório favorável bem como a
solicitação do Ato Declaratório em comento, ainda assim se impõe o reconhecimento do direito ao
gozo da isenção a que faz jus a Impugnante, por força dos princípios da moralidade, eficiência,
economia, boa-fé e razoabilidade.
(...)
Em que pese o esforço do Fiscal Autuante, o fato é que os produtos adquiridos são produtos
intermediários que estão vinculados e são consumidos no processo produtivo da Inconformada,
que não se enquadram nem como ativo fixo e nem como bens de uso e consumo, conforme consta
do Manual Técnico em anexo (doc. 09).
Primeiro, porque estão de tal forma envolvidos na fabricação do produto explorado pela
Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o produto final; segundo, porque estão
tão intrinsecamente relacionados ao produto final, ainda que de forma indireta, que se pode avaliar,
antecipadamente, a quantidade a ser consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com o
volume produzido; e, terceiro, porque são consumidos e imprescindíveis ao processo de
fabricação, mesmo sem fisicamente integrar o produto final, são intermediários de curta duração
(porque os de longa duração são bens do ativo imobilizado).
Enquanto isso, o material de uso ou consumo, que a norma não caracteriza como produto
intermediário, é aquele que é importante para a empresa, mas não à fabricação do produto final
nem é consumido no processo de produção, o que não se coaduna com o caso presente.
Em resumo, a distinção nítida entre os dois produtos intermediários e materiais de uso ou consumo
é que os produtos intermediários estão ligados de alguma forma, diretamente no processo de
produção, sem os quais é impossível à obtenção do produto final; enquanto o material de uso ou
consumo é importante para a empresa, mas não está ligado à fabricação dos produtos objeto da
exploração industrial.
(...)
Ademais, Ilustres Julgadores, a Inconformada gostaria de chamar atenção ao fato de que na mesma
linha de produção na qual se fabrica a Coca-Cola, é fabricado também as demais bebidas (Fanta,
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

Kuat etc). Assim, ao encerrar a produção de um tipo de bebida, toda a linha de produção é
submetida a um rigoroso processo de limpeza e higienização, no intuito de retirar vestígios do
produto anterior e preparar o maquinário para a próxima bebida.
Ilustre Julgador, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no cumprimento das
etapas do processo industrial, conforme se depreende dos Manuais Técnicos e das Listas Técnicas
dos fornecedores em anexo, sendo lógico que integram o custo da produção de refrigerantes e que
sofrem a incidência do IPI quando da venda do produto final, razão pela qual, de acordo com o art.
164, inciso I, do Decreto n°. 4.544, de 26 de dezembro de 2002, geram crédito.
(...)
É de ser levado em consideração também o benefício da dúvida. É que o art.112, do CTN, é claro
ao afirmar que em caso de dúvida a interpretação da norma jurídica deve favorecer ao contribuinte.
(...)

Diante do exposto, a Impugnante REQUER que a presente Manifestação de Inconformidade seja
julgada procedente, no sentido de reconhecer a totalidade o crédito de ressarcimento de IPI do
estabelecimento de CNPJ n°. 07.196.033/002141, relativo ao 3o trimestre de 2006, no valor total
de R$ 802.416,13 e, ato seguinte, homologar as compensações efetuadas.
Requer que em caso de dúvida se interprete a norma jurídica da forma mais favorável à Recorrente
(art. 112 do CTN).
Requer, por fim, caso entenda necessário, seja determinada a realização de perícia técnica, a fim de
avaliar se os produtos em questão são consumidos no processo produtivo e/ou compõem o produto
final, e até mesmo se compõe o preço de venda, sofrendo, dessarte, tributação do IPI.
É o relatório.”
A par dos argumentos lançados na manifestação de inconformidade apresentada, a
DRJ entendeu por bem indeferir a solicitação em decisão que assim ficou ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO. MATERIAL DE LIMPEZA.
Os materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, apesar de constituírem uma
despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto final nem sofrem perda
de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último, motivo pelo qual não
geram direito a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. REQUISITOS.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos previstos no
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. De outro lado, também se mostra irrelevante a produção de
prova pericial quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do
litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que fundamenta, em
síntese: a) da continuidade ao cerceamento do direito de defesa pelo acórdão recorrido; b) do
direito ao crédito de IPI – produtos intermediários utilizados no processo produtivo (art. 164, I,
do Decreto no 4.544/02); c) do direito à redução da alíquota do IPI de que trata a NC (22-1), da
TIPI; d) da Instrução Normativa RFB no 1.185/2011; e) aplicação dos princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, boa-fé, moralidade e economia; e f) in dúbio pro
contribuinte.
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que juntou o Termo de
Diligência Fiscal no 03.0.01.00-2023-00004-0, de 23 de março de 2023 (fls. 3538 a 3540), no
qual apresenta um demonstrativo com das notas fiscais de aquisição – valor de IPI glosado nos 2o
e 3o trimestres de 2006.
Ciente, o contribuinte apresentou manifestação, na qual entende que os
esclarecimentos prestados no Relatório de Diligência Fiscal, são insuficientes para atender o
determinado por esta Turma Julgadora, bem como reitera a reforma da decisão “a quo”.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Preliminarmente, insta esclarecer que um dos créditos glosados pela fiscalização
diz respeito às notas fiscais de aquisição de produtos de higienização de máquinas e
equipamentos, por não considerá-los insumos utilizados no processo produtivo (produtos
intermediários), razão pela qual os presentes autos foram baixados em diligência para
esclarecimentos essenciais ao caso.
Conforme se depreende da Resolução no 3302-000.364, que converteu o
julgamento em diligência, tendo em vista as dúvidas existentes quanto à natureza e destinação
dos materiais denominados de “material de limpeza”, a autoridade fiscal deveria listar os
produtos denominados como “material de limpeza” e onde seriam utilizados, visando determinar
se seriam aplicados especificamente para limpeza e higienização da linha de produção.
Ainda, segundo o voto condutor, “a autoridade preparadora deve analisar os
documentos juntados ao presente processo, bem como solicitar a Recorrente outros documentos
que se façam necessário. A Recorrente deverá ser intimada para se manifestar sobre o resultado
da diligência efetuada. Após retorno os autos para continuidade do julgamento.”
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.905797/2010-40

Todavia, após o encaminhamento para a autoridade competente SRRF 3a/SEFIM,
foi lavrado o Termo de Início de Diligência Fiscal (TDPF) no 03.0.01.00-2023-00004-0, em
24/03/2023, na qual junta tão somente um Demonstrativo de notas fiscais de aquisição por valor
do IPI glosado nos 2o e 3o trimestres (fls. 3538 a 3540), com os respectivos decênios dos
períodos discriminados.
Em resposta, a Recorrente alega que a presente diligência “não respondeu o
questionamento e esclarecimentos propostos pela c. Turma julgadora”, uma vez que as
informações não foram capazes de elucidar as dúvidas apontadas na resolução, já que não foram
respondidos onde e como são utilizados os produtos de higienização.
Não obstante, como forma de embasar a correta classificação dos produtos em
comento, foram juntados pela Recorrente os laudos periciais realizados pela SEFAZ/BA e pelo
TJ/BA em processos nas quais também foi parte e que trataram de itens de mesma natureza.
Diante do exposto, por entender que a presente diligência não foi realizada a
contento pela unidade preparadora, na medida em que não foram discriminados onde os produtos
de limpeza foram utilizados de modo a determinar de forma efetiva suas aplicações para a
limpeza e higienização da linha de produção, deve-se realizar nova diligência para:
a) autoridade preparadora liste os itens denominados de “materiais de limpeza” e
aponte de forma objetiva se os referidos materiais foram aplicados especificamente na limpeza e
higienização da linha de produção, nos moldes da Resolução no 3302-000.364.
b) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se no
prazo de 30 (trinta) dias; e
c) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior
Fl. 3746
DF CARF MF
Original